Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-95.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001920-95.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (EMBARGADO), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (EMBARGADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (EMBARGADO), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (EMBARGADO), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (EMBARGANTE), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (EMBARGANTE), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (EMBARGANTE), JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (EMBARGANTE), LETICIA SOARES DA CUNHA ROCHA - CPF: 042.531.951-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), LETICIA SOARES DA CUNHA ROCHA - CPF: 042.531.951-21 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ausente omissão no julgado, de rigor o desprovimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1001920-95.2017.8.11.0007

EMBARGANTES:
JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO

EMBARGADOS:

JARI GARCIA DE ARAÚJO, NEIDE BELTRAN GARCIA E EDUARDO BELTRAN DE ARAÚJO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito de prequestionamento, opostos por JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO contra o acórdão de Id. 233830175 que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios opostos pelas partes contra o acórdão de julgamento dos apelos interpostos contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros cessantes n. 1001920-95.2017.8.11.0007.

Aduzem, em síntese, a ocorrência de contradição diante da ausência de inovação recursal na dúvida quanto ao valor da base de cálculo da condenação dos Embargados em honorários de sucumbência, uma vez que a matéria foi abordada no recurso de Apelação.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício indicado, com a consequente modificação do julgado no ponto.

Contrarrazões – Id. 237984652.

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito de prequestionamento, opostos por JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO contra o acórdão de Id. 233830175 que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios opostos pelas partes contra o acórdão de julgamento dos apelos interpostos contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros cessantes n. 1001920-95.2017.8.11.0007.

Como indicado anteriormente, os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

A despeito da alegação de contradição no aresto, inexiste pedido nas razões do apelo para que seja estipulado, de forma autônoma e independente,

o valor dos danos morais e materiais requeridos pelos ora Embargados ante a ausência de indicação na exordial.

O que há é pedido de condenação dos Embargados ao pagamento do ônus sucumbencial total da reconvenção ou, ao menos, da sucumbência referente aos danos morais e materiais formulados na reconvenção para, então, tal condenação fixar do valor de referência de cada um destes pedidos sucumbidos, pleito que foi rejeitado.

Aliás, foi expressamente consignado que “
considerando que na lide reconvencional todos os pedidos apresentados foram rejeitados, não há falar, como corolário lógico, em condenação da parte contrária ao ônus sucumbencial, visto que, no âmbito desta demanda, apenas o reconvinte foi sucumbente
”.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024